Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AVAL. VALIDADE.

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, o qual deve observar o termo final indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.

2. É possível a utilização do aval como garantia da dívida constante de cédula de crédito industrial.

3. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial e deu-se parcial provimento ao apelo.